Tribunal: TJDFT
Processo: 0718236-91.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ANUNCIADO POR INTERMÉDIO DE SÍTIO ELETRÔNICO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. MODUS OPERANDI CORRIQUEIRO. COMPRADOR E VENDEDOR UTILIZADOS COMO INSTRUMENTO DO GOLPE. CULPA CONCORRENTE. FALTA DE CAUTELA DOS ENVOLVIDOS. CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA A APLICAÇÃO DO GOLPE. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PRATICADO COM DOLO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na fraude perpetrada por terceira pessoa na compra e venda de veículos anunciados em sítios eletrônicos, o comprador e o vendedor são utilizados como instrumento do golpe, permanecendo em erro durante toda a negociação em virtude de conduta artificiosa do fraudador.
2. O modus operandi empregado pelos fraudadores ocorre sem grandes variações da seguinte forma: a) o proprietário, interessado em vender seu veículo, anuncia o bem em site de vendas on-line; b) o golpista encontra seu alvo e replica o anúncio do verdadeiro vendedor, dessa vez com valores bem mais atrativos; c) o interessado entra em contato com o golpista, mas é informado que o veículo está com outra pessoa (o verdadeiro anunciante), responsável por repassar-lhe os valores em razão de algum outro negócio; d) o fraudador promove o encontro entre o proprietário do veículo e o interessado na compra, orientando ambas as partes a não negociarem presencialmente os valores; e) promovido o encontro, o golpista torna a negociar os valores se passando pelo verdadeiro proprietário; f) por fim, repassa conta bancária para receber os valores.
3. A ausência de participação dolosa e consciente do comprador na fraude perpetrada por terceiro afasta sua responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo vendedor.
4. Recurso conhecido e não provido.